Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável apreciar a alegação formulada em contrarrazões de nulidade do título executivo, por ser fruto de agiotagem, sem a realização da necessária instrução probatória na seara própria dos Embargos à Execução.
2. É admissível a penhora parcial de salário da parte devedora para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dela e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. A interpretação gramatical do texto do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica, na espécie, fazendo-se necessária a interpretação sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC/02.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.